Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO E CONTRADITÓRIO REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR. ATUALIZAÇÃO PELOS DEPÓSITOS. INADEQUAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas em embargos à execução fundados em contrato de parceria para repartição de honorários, em que se reconhece excesso de execução decorrente de pagamentos diretos ao credor, determinando se o abatimento e a atualização pela data de cada depósito, com custas e honorários fixados sobre o proveito econômico. O embargante busca ampliação de abatimentos (repasse proporcional e custos operacionais) e nulidade; o embargado suscita prescrição, compensação, violação ao contraditório e altera critérios de atualização e sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se pagamentos diretos ao credor, vinculados ao contrato, caracterizam fato extintivo ou modificativo e geram excesso de execução a ser decotado nos embargos; (ii) estabelecer se há nulidade por fundamentação deficiente ou violação ao contraditório; (iii) determinar se o decote exige ação própria/compensação e se incide prescrição; (iv) fixar o critério de atualização do abatimento pela data de cada depósito e seus reflexos na sucumbência; (v) corrigir erro material no somatório do excesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos à execução admitem alegação de excesso e fato extintivo ou modificativo do crédito, consistente em pagamento parcial ao credor, nos termos do CPC, art. 917; não se trata de compensação entre créditos autônomos.
4. Provas documentais evidenciam depósitos diretos ao credor em contexto contratual, impondo o decote para evitar cobrança em duplicidade.
5. Natureza alimentar do crédito não legitima duplicidade de cobrança; preserva se o saldo exigível, expurgado dos pagamentos comprovados.
6. Deduções de custos operacionais e repasse proporcional carecem de previsão contratual e de demonstrativo aderente ao título, razão pela qual são rejeitadas.
7. Atualização do abatimento segundo a data de cada depósito é adequada para recomposição fiel do saldo exequendo.
8. Corrige-se erro material mínimo no valor do excesso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas; sentença mantida, com correção de ofício do erro material.
Tese de julgamento: Pagamentos diretos ao credor vinculados ao contrato configuram fato extintivo ou modificativo do crédito e autorizam o decote por excesso em embargos à execução, não sendo compensação; o abatimento deve ser atualizado pela data de cada depósito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917 (incisos III e VI); CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: n/a.